Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006494-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE BARBOSA VILELA - CPF: 045.208.871-27 (ADVOGADO), JURACY DOS SANTOS FARIAS - CPF: 079.424.191-34 (AGRAVANTE), DANIEL MESSIAS MOREIRA - CPF: 922.000.361-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA AMEAÇA IMINENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por Juracy dos Santos Farias
contra decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de Daniel Messias Moreira, indeferiu pedido de liminar para expedição de mandado proibitório, visando impedir supostos atos de turbação ou esbulho sobre os lotes 05, 06, 07 e 12, da quadra 47, no Loteamento Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT. O Agravante alega exercer posse mansa e contínua sobre os imóveis há mais de 20 anos e que estaria sendo ameaçado pelo Agravado com reiteradas investidas e mensagens, requerendo a tutela recursal para garantir a proteção possessória. A antecipação da tutela recursal foi
indeferida e o Agravado
não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada possessória, em sede de interdito proibitório, especialmente quanto à comprovação da posse e da existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão da tutela possessória de caráter inibitório exige prova inequívoca da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, nos termos dos
arts
. 561 e 567 do CPC.

Os documentos apresentados pelo Agravante – como compromisso de compra e
venda,
comprovantes de pagamento de tributos e contas – indicam eventual responsabilidade sobre o imóvel, mas são insuficientes, por si sós, para comprovar o exercício efetivo e atual da posse.

As mensagens e o áudio juntados aos autos não caracterizam ameaça
concreta, atual
e injusta à posse, sendo necessária dilação probatória para averiguar a realidade fática da ocupação do imóvel e a existência de eventual ameaça.

A ausência de prova documental ou testemunhal robusta da posse e da ameaça enseja a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, em consonância com a jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada possessória exige a comprovação da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, não se prestando à proteção de meras expectativas sem demonstração concreta.

Documentos que indiquem responsabilidade financeira sobre o imóvel, desacompanhados de elementos que comprovem o exercício de fato da posse e da ameaça iminente, são
insuficientes para autorizar o deferimento de medida liminar em interdito proibitório.

A ausência de elementos que justifiquem a urgência e a verossimilhança da ameaça impõe a manutenção da decisão que indefere a tutela cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 567; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI 1024319-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024, DJE 25/02/2024;

TJMT, RAI 1022810-66.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 13/12/2023, DJE 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JURACY DOS SANTOS
FARIAS,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n.o 1013207-20.2024.8.11.0004
ajuizada em face de DANIEL MESSIAS MOREIRA, em que o d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT indeferiu a expedição de mandado proibitório
cujo o objeto era

determinar que o Agravado se abstivesse de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho nos imóveis, sob pena de multa diária.

Assevera o Agravante, em síntese,
que poderá ter sua posse esbulhada ou turbada antes mesmo da devida instrução processual, em razão da conduta ilegal do Agravado, situação que acarretaria um dano irreparável, uma vez que sempre exerceu o devido
animus
de possuidor sobre o imóvel.

Sustenta ser possuidor dos lotes 05, 06, 07 e 12, da quadra 47, situados no Loteamento Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT, sempre tendo arcado rigorosamente com o pagamento dos tributos incidentes sobre os imóveis, os quais o Agravado vem tentando invadir de forma reiterada, por deslocamento físico até os lotes e envio de mensagens via
whatsapp
.

Realça
que exerce a posse há mais de 20 anos, fatos comprovados pelos documentos de aquisição, comprovantes de quitação de
IPTU, contas de água, certidões negativas de débitos, vídeos comprovando o plantio de mandioca para consumo próprio e manutenção da área.

Com essas considerações, requer a
antecipação da tutela recursal
para que seja determinada a expedição de mandado proibitório em favor do Agravante até o julgamento do mérito. No mérito, pleiteia o total provimento do recurso com a ratificação da liminar eventualmente deferida.

O Agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado ao ID 272397372.

A antecipação da tutela recursal

almejada
foi
indeferid
a
(ID
273537353
).

Devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID
279949868.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada por JURACY DOS SANTOS FARIAS
em face de
DANIEL MESSIAS MOREIRA, alegando o Agravante ser o legítimo possuidor dos lotes 05, 06, 07 e 12, da quadra 47, situados no Loteamento Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT
,
desde 2001, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Argumenta que tem realizado atos de domínio sobre os terrenos, como construção de casa,
cercamento
e cultivo de mandioca, ressaltando que os imóveis estão devidamente conservados e que as obrigações tributárias estão quitadas.

Narra que em setembro de 2024 o Agravado compareceu aos lotes afirmando ser o proprietário e exigindo a retirada do autor,
sob ameaça
de
“
problemas
”
. Posteriormente, enviou mensagens e áudios reiterando a exigência e mencionando supostos documentos de propriedade, nunca apresentados.

Diante disso, ajuizou
a referida
Ação de Interdito Proibitório
e requereu a concessão de liminar para que o Agravado se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho nos imóveis,
sob pena
de multa diária, o que foi
indeferido
pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)
7
. Em casos como o que ora se apresenta, para o acolhimento ou não da tutela de urgência, há que se observar a presença dos requisitos contidos no art. 561, do CPC, tais como: i) a posse do autor;
ii
) a turbação ou esbulho praticado;
iii
) a data da turbação ou esbulho; e
iv
) a perda da posse. Tudo isso, de forma conjunta com o que preceitua o art. 300, do CPC/2015.

8. O interdito proibitório constitui um mecanismo processual, previsto no artigo 567, do CPC, de caráter preventivo que visa obstar a consumação de esbulho ou turbação, sendo necessário que o requerente comprove a sua efetiva e atual posse (direta ou indireta) no imóvel e o justo receio de iminente ameaça. Trata-se de instituto destinado à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser, sendo irrelevante qualquer discussão acerca da propriedade.

9. No caso em análise, o autor não trouxe nenhum elemento para comprovar a posse, mesmo que indireta, do imóvel que pretende o seguro de interdito proibitório. Os documentos juntados aos autos, como a escritura informal de compromisso de compra e venda dos lotes (id. 178340512), os extratos de débitos quitados e os comprovantes de pagamento de água, não se mostram aptos a comprovar o exercício da posse pelo autor. Ademais, não ficou demonstrada a iminência de turbação ou esbulho atribuível ao requerido, sendo insuficientes, para tal comprovação, o áudio anexado aos autos pelo requerido e o recorte de tela de conversa no
WhatsApp
. (id. 178340531).

10. Importante destacar que aqui não se discute a propriedade do imóvel, sendo que, para procedência do pedido no interdito proibitório, o autor deve comprovar apenas a sua posse, mesmo que indireta, e o justo receio de perturbação ou ofensa efetiva que impeça o exercício dessa posse. Dessa forma, não comprovada
a
posse anterior e fazendo-se necessária ampla dilação probatória para elucidação dos fatos, incabível o deferimento de tutela urgência.

DISPOSITIVO:

11. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, nos termos da
fundamentação.
”

Pois bem
.

A teor
do art. 561 do Código de Processo Civil, tratando-se de interdito possessório:

“(...) Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Com efeito, n
o
interdito

proibitório
o possuidor almeja defender sua posse de uma agressão ou turbação iminente.

O artigo 567 do CPC estabelece que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Essa proteção legal é concedida ao possuidor em razão do exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, como o uso, gozo ou disposição da coisa, conforme o artigo 1.196 do Código Civil.

In
casu
,
os documentos apresentados pelo Agravante, embora demonstrem a responsabilidade financeira sobre os imóveis, não comprovam, por si só, o exercício efetivo da posse.

Além disso, para configurar a iminência da turbação/esbulho, faz-se necessário que o fato ou o ato se mostre injusto de plano, ou seja, que tenha capacidade de impedir o pleno exercício da posse,
o que
não
restou demonstrado nesta fase preambular.

Assim,
atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, tenho que não
merece
reparos o
decisum

objurgado
,
pois
ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória,
mostrando-se
controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa a assegurar a proteção fundamentada na alegada ameaça de turbação/esbulho.

Com essas considerações,
ao menos no atual estágio da lide,
tenha que
resta
inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo
561
do
CPC
, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
.
”
(TJMT - RAI
1024319-32.2023.8.11.0000
, Des. Rel.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART.
561
E 567 AMBOS DO
CPC
– INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O interdito proibitório tem caráter inibitório, preventivo, objetivando a proteção específica do direito de posse, quando haja injusto receio de que
a mesma
sofra turbação ou esbulho, para se
obter
a proteção proibitória, o possuidor deve comprovar determinados pressupostos, quais sejam: a posse sobre o bem e o justo receio de ser molestado.
”
(TJMT - RAI
1022810-66.2023.8.11.0000
,
Desa
.
Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JURACY DOS SANTOS
FARIAS
, mantendo-se
a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025